Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PODER GERAL DE CAUTELA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da parte exequente, afastando a exigência de trânsito em julgado da ação rescisória como condição para levantamento de valores em cumprimento individual de sentença coletiva.
II – Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, sob os argumentos de que teria deixado de apreciar teses relacionadas à suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ainda em trâmite, com base em risco ao erário e poder geral de cautela.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
2. O acórdão enfrentou expressamente a inexistência de impedimento legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença, considerando o indeferimento da tutela provisória na ação rescisória e a inaplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC ao caso. Também foi devidamente analisada a inexistência de risco que justificasse o exercício do poder geral de cautela.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.